Tribunal: STF
Processo: Rcl 53177
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adelino André Ferreira e outros alegam violação, por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, à decisão cautelar proferida na ADPF 828.



    Segundo narram, os reclamantes figuram no polo passivo de ação de reintegração de posse ajuizada em 14 de outubro de 2004, com pedido de medida liminar deferida pelo magistrado de origem, cuja implementação restou sobrestada em virtude de embargos de terceiro. Passados treze anos do deferimento, o autor peticionou nos autos requerendo o revigoramento da tutela provisória, o que veio a ser denegado pelo juízo de origem em razão do longo tempo decorrido desde o deferimento da medida. O Tribunal de Justiça reclamado, entretanto, acolheu o pedido do autor em sede de agravo de instrumento.



    Sustentam que determinações desse jaez encontram-se suspensas por força do provimento cautelar ora invocado como paradigma de confronto, que fixou uma série de diretrizes e condicionantes para as ações do Poder Público que impliquem em desocupação, despejo ou qualquer forma de remoção forçada de pessoas de suas casas durante a crise sanitária emergente da pandemia de Covid-19.



    Busca-se, nesta reclamação, ordem judicial a fim de que seja obstada a determinação de reintegração de posse.



    É o relatório. Decido.



    2. O paradigma de confronto invocado nesta reclamação é a decisão cautelar proferida pelo ministro Roberto Barroso que determinou a suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da data de prolação daquele decisum (04.06.2021), de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações ou remoções forçadas de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, data estabelecida pelo decreto Legislativo nº 6/2020 como início do estado de calamidade pública no País em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus.



    No que toca a ocupações posteriores àquele marco temporal, os agentes estatais poderão, na dicção da decisão de referência, “agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas”.



    Recentemente, em Sessão Virtual Extraordinária de 5.4.2022 a 6.4.2022, o Plenário desta Suprema Corte referendou a medida cautelar deferida para, dentre outros pontos, prorrogar a eficácia do provimento cautelar de referência, de modo a mantê-lo vigente até 30 de junho de 2022.



    No caso dos autos, assim fundamentou o órgão judiciário reclamado, ao determinar a reintegração de posse questionada:



    Na decisão agravada constou que, embora indeferido na primeira instância, o Tribunal de Justiça deferiu no Agravo de Instrumento n. 1007966-53.2019 o revigoramento da liminar concedida no feito originário, de modo que suspender naquela ocasião o cumprimento do acórdão configuraria error in procedendo. Apesar da concessão do efeito suspensivo, em virtude da pandemia sobrevieram a Recomendação n. 90 do CNJ, a liminar deferida pelo STF na ADPF n. 828 e a Lei n. 14.216/2021, e todas se reportam às situações em que tais medidas teriam aplicação, inclusive até a data em que as ordens de remoção, desocupação e despejo estariam em vigor. 



    A liminar deferida na ADPF fixou o dia 31.12.2021; ao ser referendada em Plenário, o STF estendeu esse para até 30.6.2022, porém manteve os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021. […]



    Esta Câmara negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1020904- 12.2021, interposto pela Defensoria Pública como representante de ocupantes de área rural, com fundamento na liminar concedida na mencionada ADPF, nos termos do voto que proferi. E a situação ali analisada é similar à destes autos, qual seja, de revigoramento de liminar deferida há 18 anos (15.10.2004). 



    […]



    Importante registrar que integram o polo ativo do Recurso ora em apreciação 65 pessoas, relacionadas em ordem alfabética, as quais se dizem amparadas pela liminar deferida na ADPF. 



    Ocorre que, conforme anotado no trecho acima transcrito, o Auto de Constatação apurou a presença de apenas 8 famílias, num total de 26 pessoas entre filhos maiores e menores, esposas, noras, genros e primos. E delas apenas 7 figuram aqui como agravantes. Portanto, 58 ingressaram no local depois de deferido o revigoramento. 



    Dessa maneira, é evidente que a liminar do STF na ADPF não tem nenhuma correlação com estes autos. 



    […]



    Convém destacar que a hipótese destes autos é de liminar concedida há 18 anos, e todos os argumentos apresentados pelos ocupantes que ali se estavam na época foram analisados e rechaçados há muito tempo, e determinada a desocupação bem antes de começar a pandemia. 



    Por consequência, não se trata de pessoas vulneráveis em situação de risco particular e que utilizam o imóvel como moradia. Tampouco se cuida de área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, pois há nos autos provas de que a grande maioria reside no povoado que fica a 20km dali. Além disso, quase nenhum dos agravantes estava no local quando realizada a constatação. 



    Depreende-se, portanto, que são três são os principais argumentos para a renovação da medida liminar de reintegração de posse: a) o fato de a medida cautelar primeva ter sido proferida há 18 anos, bem antes do início da pandemia, b) a constatação de que 58 pessoas ingressaram no terreno em disputa após a restauração da eficácia da medida cautelar de desocupação e c) a asserção de não se cuidar de assentamento com finalidade habitacional.



    Penso serem essas circunstâncias substancialmente distintas das hipóteses que orientaram a prolação da decisão cautelar na ADPF 828.



    Isso porque o que se busca evitar com o pronunciamento decisório da ADPF 828 é o desalojamento de famílias carentes durante o contexto de crise sanitária emergente da pandemia de Covid-19.



    No caso concreto, todavia, asseverou o órgão judiciário reclamado que as famílias ocupantes “residem no povoado que fica a 20 km” do terreno em litígio. Ademais, a medida judicial impugnada constitui, em verdade, mera determinação de cumprimento de ordem exarada há 18 anos, em contexto absolutamente diverso do atual cenário pandêmico.



    Não vislumbro, portanto, risco de malferimento aos bens jurídicos tutelados por meio do provimento cautelar emanado da ADPF 828.



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator